Tribunal: STF
Processo: ARE 1514677
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO - Servidoras do Município de Presidente Prudente - Direito ao recebimento do adicional de nível universitário reconhecido em sentença transitada em julgado - Cumprimento de sentença - Determinação de cessação do pagamento da vantagem, em virtude do julgamento da ADI nº 2155534-15.2014.8.26.0000, pelo C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 4.110/95, a qual instituiu o adicional de nível universitário Inadmissibilidade - A exceção à coisa julgada somente decorre de hipótese em que a constitucionalidade ou inconstitucionalidade tenha sido declarada pelo E. Supremo Tribunal Federal - Tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 360/STF e no Tema de IRDR n. 41/TJSP - Ação rescisória procedente.” 



    Embargos de declaração rejeitados (eDOC 15). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 102, §2º, 25, “caput”, e 125, § 2º, da Constituição Federal. Também aponta que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em desacordo com os temas 194, 733 e 881 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, defende-se que (eDOC 17, p. 22):



    (...) “ao restringir a incidência automática da inconstitucionalidade de lei declarada em controle concentrado de constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça sobre a coisa julgada que trata da relação jurídica de trato continuado, o acórdão restringe, indevidamente, os efeitos erga omnes e vinculante da decisão definitiva de mérito proferida pela Corte Estadual, ofendendo os artigos 125, §2º, 25, “caput”, e 102, parágrafo 3º, da Constituição Federal. 



    E mais. A restrição realizada pelo acórdão recorrido tem como fundamento o que consta nos parágrafos do artigo 535 do Código de Processo Civil, ou seja, o julgado recorrido restringe os efeitos erga omnes e vinculante determinado pela Constituição Federal com base na legislação infraconstitucional, o que não pode ser admitido, pois são as normas infraconstitucionais que devem ser interpretadas a partir da Constituição, e não o contrário. 



    Por conta disso, tendo em vista que o acórdão recorrido vai de encontro ao entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal nos temas 494, 733 E 881 DA REPERCUSSÃO GERAL, deve o recurso ser provido para reformar a decisão recorrida em razão da afronta aos artigos 5º, XXXVI, 25, “caput”, 102, §2º, e 125, §2º, da Constituição Federal, julgando improcedente a ação rescisória, invertendo-se os ônus sucumbenciais.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP não admitiu o recurso, por entender não haver desrespeito à legislação aplicável (eDOC 23). Interposto agravo, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. (eDOC 28)



    O processo veio-me por distribuição em 24.09.2024. (eDOC 30)



    A Procuradoria Geral da República opinou pelo provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 33):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. EFEITOS SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, QUANTO AOS EFEITOS FUTUROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA Nº 733 DA REPERCUSSÃO GERAL - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em sede de apelação pelo Tribunal de origem (eDOC 12, p. 7-11):



    “No caso vertente, a inconstitucionalidade da norma municipal foi declarada pelo C. Órgão Especial desta E. Corte, de modo que não se aplica a eficácia rescisória prevista no artigo 535, § 5º, do Código de Processo Civil, não podendo ser afastada a exigibilidade do título executivo judicial.



    (...)



    Não se olvida que a E. Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.4623 (Tema n. 733/STF), antes da edição do Código de Processo Civil, sedimentou o entendimento segundo o qual “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. E expressamente ressalvou esse entendimento “quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”. 



    No entanto, as disposições do Tema n. 733 do E. Supremo Tribunal Federal não se aplicam à hipótese, uma vez que cuidaram, especificamente, da “declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo pelo Supremo Tribunal Federal”. 3. Por tais motivos, nos termos do artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, a ação deve ser julgada procedente, para rescindir o v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 2226692- 91.2018.8.26.0000, restabelecendo-se a eficácia da coisa julgada da sentença condenatória.



    (...)



    3. Por tais motivos, nos termos do artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, a ação deve ser julgada procedente, para rescindir o v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 2226692- 91.2018.8.26.0000, restabelecendo-se a eficácia da coisa julgada da sentença condenatória.”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial” (CPC, art. 495).



    Por outro lado, no que se refere à indispensabilidade da ação rescisória, a Suprema Corte destacou a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em um caso concreto, sobre relações jurídicas de trato continuado, conforme se verifica na ementa do precedente: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462-RG, Rel. Min. Teori ZavasckI, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-2015, DJE 08.09.2015, grifei).



     Tendo o acórdão recorrido concluído pelo restabelecimento da eficácia da coisa julgada da sentença condenatória, fica evidente a dissonância desse entendimento em relação à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. EFEITOS SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA Nº 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nas demandas em que configurada relação de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1461610-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS SOBRE SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A natureza continuada da relação é evidente, de modo que, diante da superveniente decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da pretensão da concessionária, mostra-se imperiosa a imediata paralisação da eficácia da sentença transitada em julgado, no que concerne aos efeitos futuros do pronunciamento. Por conseguinte, as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763 – 13/04/2021 – são inexigíveis, por força da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1.243.237-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.08.2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Invertidos os ônus da sucumbência, observando-se eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente